Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-27.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINDA ROCHA - CPF: 853.513.501-49 (RECORRENTE), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade dos débitos tributários inscritos na dívida ativa no valor de
R$ 604,48 (seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)
referente a dívidas de IPTU e Alvará.

2.

Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que a requerida efetuou cobrança indevida de IPTU/Alvará e o nome da autora foi negativado, por débitos inexistentes.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo comprovado a inserção indevida na dívida ativa, a obrigação de fazer e a declaração de inexigibilidade dos débitos devem ser mantidas.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos da parte autora com o Município Reclamado, objeto da demanda, bem como condenou o Município a pagar à reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor deverá ser corrigido atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir desta data e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

A recorrida, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante sustenta que o Município de Cáceres negativou seu nome indevidamente referente a débitos de IPTU e Alvará de funcionamento (anos de 2004 a 2010) vinculados ao estabelecimento comercial DELTA LANCHES, no valor total de
R$ 604,48 (seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Afirma que os referidos tributos não são de sua responsabilidade, uma vez que nunca exerceu qualquer atividade comercial na cidade, inclusive, sequer residia no Município na data em que os débitos foram gerados. Por fim, sustenta que os débitos já foram declarados indevidos nos autos do processo no 0001071-90.2010.8.11.0006, contudo, ainda assim seus dados permanecem na dívida ativa.

O reclamado em sua defesa pugna pela improcedência dos pedidos, aduzindo a inexistência de danos morais a ser indenizados.

Cabia ao recorrente à comprovação dos fatos extintivos do direito da autora, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, comprovando a legitimidade dos débitos e a consequente inserção no SPC/SERASA, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, mostra-se indevida inserção do nome da autora na dívida ativa caracterizando dano moral puro, cuja ofensa decorre do simples ato ilícito praticado pela Administração Pública e, por isso, independe de comprovação da extensão dos danos.

A inserção indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral
in re ipsa
, o qual independe de comprovação.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro do SPC/SERASA, a obrigação de fazer e a declaração de inexigibilidade dos débitos devem ser mantidas.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022